Tribunal: TJSP
Processo: 1000177-03.2024.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de contratação de empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral em razão de desconto indevido. Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Discussão quanto a contratação de empréstimo consignado. Banco que não comprova a regularidade da contratação de empréstimo consignado, que resultou nos descontos do

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de contratação de empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral em razão de desconto indevido. Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Discussão quanto a contratação de empréstimo consignado. Banco que não comprova a regularidade da contratação de empréstimo consignado, que resultou nos descontos do benefício previdenciário da parte autora. Instituição financeira que deixou de comprovar a autenticidade de assinatura (Tema 1.061). Devida a declaração de inexistência de contratação e inexigibilidade dos débitos decorrentes, com restituição dos valores descontados indevidamente.
2. Repetição do indébito de forma dobrada. Possibilidade. Repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. Precedente do STJ. Restituição dobrada.
3. Dano moral. Inocorrência. Meros dissabores sem consequência de abalo da honra objetiva da parte autora, considerando que não houve cobrança vexatória ou prova de que os descontos indevidos comprometeram a subsistência da parte autora. Fatos narrados na inicial que constituem mero aborrecimento. Ausência ato lesivo apto a causar constrangimento de ordem moral.
4. Sentença reformada apenas para afastar a indenização por dano moral. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.